Tribunal: TJDFT
Processo: 0026181-77.2011.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO. AFERIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. FALSIDADE DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando a suspensão do prazo prescricional decorrente da citação por edital, a teor do art. 366 do CPP e do Tema n. 438 do STF, não houve o decurso dos prazos previstos no inciso III e IV do art. 109 do Código Penal, o que torna inviável o reconhecimento da prescrição.
2. No crime de receptação, diante da apreensão do bem de origem ilícita, em poder do acusado, incumbe à Defesa demonstrar a licitude da aquisição do bem ou o desconhecimento de sua origem criminosa. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
3. O dolo de receptar é aferível pelas circunstâncias do caso concreto, devendo ser mantida a condenação, sobretudo por não terem sido apresentadas provas idôneas de que o automóvel pertencia a terceiro.
4. A apresentação de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo falso, com a comprovação da falsidade pela perícia, configura o crime previsto no art. 304 c/c art. 297, ambos CP.
5. Prescrição rejeitada. Recurso desprovido.